Tribunal: TJSP
Processo: 1000369-61.2019.8.26.0082
Classe: Apelação Cível / Habilitação / Registro Cadastral / Julgamento / Homologação
Órgão julgador: Sidney Romano dos Reis
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-06
Data de publicação: 2020-07-07

Ementa:
Apelação Cível – Mandado de Segurança – Licitação – Pretensão de anulação do ato administrativo que culminou em inabilitação da impetrante no bojo do Pregão Presencial de n.o 11/2018/Revogação de tal certame – Segurança denegada – Demonstrada, todavia, na via mandamental, a ilegalidade do ato administrativo – Constata-se que a hipótese retratada nos autos não prescinde de dilação probatória

Ementa:
Apelação Cível – Mandado de Segurança – Licitação – Pretensão de anulação do ato administrativo que culminou em inabilitação da impetrante no bojo do Pregão Presencial de n.o 11/2018/Revogação de tal certame – Segurança denegada – Demonstrada, todavia, na via mandamental, a ilegalidade do ato administrativo – Constata-se que a hipótese retratada nos autos não prescinde de dilação probatória para a verificação do direito líquido e certo violado por ato ilegal emanado de autoridade pública - Ato administrativo fere diretamente o princípio da motivação, do julgamento objetivo e da busca pela proposta mais vantajosa para a Administração, escopo de todo o processo de licitação – Sentença reformada. Recurso provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000508534
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000369-61.2019.8.26.0082, da Comarca de Boituva, em que é apelante JS
ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA.-EPP, é apelado BONIZZONI &
BONIZZONI LTDA.
ACORDAM, em 6a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
SIDNEY ROMANO DOS REIS (Presidente), REINALDO MILUZZI E MARIA
OLÍVIA ALVES.
São Paulo, 6 de julho de 2020.
SIDNEY ROMANO DOS REIS
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000369-61.2019.8.26.0082 -Voto no 34.730
2
Apelação Cível no 1000369-61.2019.8.26.0082
Apelante: Js Alimentação e Serviços Ltda.-epp
Apelado: Bonizzoni & Bonizzoni Ltda
Interessado: Prefeitura Municipal de Iperó
Comarca: Boituva
Voto no 34.730
Apelação Cível Mandado de Segurança Licitação
Pretensão de anulação do ato administrativo que culminou
em inabilitação da impetrante no bojo do Pregão Presencial
de n.o 11/2018/Revogação de tal certame
Segurança
denegada Demonstrada, todavia, na via mandamental, a
ilegalidade do ato administrativo
Constata-se que a
hipótese retratada nos autos não prescinde de dilação
probatória para a verificação do direito líquido e certo
violado por ato ilegal emanado de autoridade pública - Ato
administrativo fere diretamente o princípio da motivação,
do julgamento objetivo e da busca pela proposta mais
vantajosa para a Administração, escopo de todo o processo
de licitação Sentença reformada. Recurso provido.
1. Por r. Sentença de fls. 537/542, cujo relatório ora se
adota, a MMa. Juíza de Direito da 1a Vara da Comarca de Boituva,
nos autos do Mandado de Segurança impetrado por JS
Alimentação e Serviços Ltda. EPP contra ato de Cássia de Souza
Melo, Presidente da Comissão Permanente de Licitações, assim
decidiu: “Ante o exposto, e consignada a revogação da liminar concedida
em sede do AI 2036616-76.2019.8.26.0000, DENEGO A SEGURANÇA
pretendida”.
Apela a empresa-impetrante (fls. 548/578). Aponta, em
síntese, estar presente seu direito líquido e certo respeito à sua
escolha no certame licitatório. Não foi observado o princípio do
julgamento objetivo. O edital não estipulou qualquer outro tipo de
cálculo ou modelo de planilha para a aferição da exequibilidade. No
mais, sua proposta não representou valor bem abaixo das demais.
Atendido o princípio da legalidade, junto ao já mencionado
julgamento objetivo, demonstra-se o direito líquido e certo, bem

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000369-61.2019.8.26.0082 -Voto no 34.730
3
como o cabimento do mandamus. A contratação de empresa em
caráter emergencial contraria o princípio da impessoalidade. Cita
doutrina e jurisprudência. Pugna, em síntese, pela reforma da r.
sentença e concessão da segurança pela suficiência de prova pré-
constituída de lesão de direito líquido e certo.
Processado
o
recurso,
foram
apresentadas
de
contrarrazões (fls. 589/615).
Houve oposição ao julgamento virtual (petição de fls.
627).
A D.
Procuradoria
Geral de Justiça opina pelo
desprovimento do recurso e manutenção da sentença denegatória
(fls. 631/633).
Efeito suspensivo ao apelo deferido, nos autos n°
2280100-60.2019.
É o relatório.
2. Comporta reforma a r. sentença recorrida.
Trata-se de recurso de apelação interposto em face da r.
sentença de fls. 537/542, que denegou a segurança à empresa JS
Alimentação e Serviços Ltda.. Buscava-se a suspensão de abertura
de nova licitação e a homologação do contratado, no bojo do Pregão
Presencial de n.o 11/2018.
Segundo consta, a Prefeitura de Iperó abriu edital do
referido pregão presencial n°. 11/2018 para a contratação de
empresa prestadora de serviços de preparo e distribuição de
merenda escolar.
A impetrante JS Alimentação e Serviços Ltda. EPP
apresentou a melhor proposta, no valor de R$ 3.204.696,61
(documentos acostados à inicial).
Depreende-se da leitura dos autos que a impetrante foi

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000369-61.2019.8.26.0082 -Voto no 34.730
4
declarada inabilitada do certame, após acolhimento parcial de
recurso administrativo de algumas das concorrentes para decretar
revogada a licitação, nos termos da seguinte decisão:
“Por todo o exposto, considerando os termos do edital de
pregão, a Lei de Licitações e Contratos, bem como, a doutrina e
jurisprudência dominantes, CONHEÇO dos recursos interpostos pelas
empresas BONIZZONI & BONIZZONI LTOA EPP, CONVIDA REFEIÇÕES LTOA
e ESPECIALY TERCEIRIZAÇÃO EIRELI por tempestivos e, no mérito, DOU-
LHES PARCIAL PROVIMENTO para reconhecer a inexequibilidade da
proposta apresentada pela empresa JS ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA
diante das imperfeições apontadas, conforme razões e fundamentos já
exarados.
Não obstante, diante da falha insanável consistente no
descumprimento do item 9.17 do edital, do art. 41 e do inciso li, do artigo 48
e do §3o do artigo 64, todos da Lei Federal no 8.666/93, determino a
REVOGAÇÃO do certame com fundamento no artigo 49 da mesma Lei.”
O aludido item 9.17 do edital, dentro do capítulo do
Procedimento e do Julgamento (Preço Menor Global), dispõe que “a
aceitabilidade será aferida a partir dos preços de mercado vigentes na data
da apresentação das propostas, apurados mediante pesquisa realizada pelo
órgão licitante, que será juntada aos autos por ocasião do julgamento.”
Acerca das disposições da Lei n° 8.666/93, foram
invocados os artigos 41, 48, § 3° e 64:
“Art. 41. A Administração não pode descumprir as normas e
condições do edital, ao qual se acha estritamente vinculada.
Art. 48. Serão desclassificadas:
§ 3o No caso de desfazimento do processo licitatório, fica
assegurado o contraditório e a ampla defesa.
Art. 64. A
Administração
convocará
regularmente
o
interessado para assinar o termo de contrato, aceitar ou retirar o
instrumento equivalente, dentro do prazo e condições estabelecidos, sob
pena de decair o direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000369-61.2019.8.26.0082 -Voto no 34.730
5
no art. 81 desta Lei.”
Considerando
tais
argumentos,
junto
a
outros
consignados na decisão revogatória do certame, verifica-se, num
primeiro momento, que a aceitação da proposta da impetrante deu-
se pelo atendimento do preço global e, depois, num segundo
momento, por dúvidas na inexequibilidade da oferta. A respeito:
Fls. 318: “Naquela ocasião, entendeu o Procurador que, apesar
das normas editalícias, a licitação era do tipo "Preço Global", tendo a
empresa JS ALIMENTAÇÃO apresentado proposta por Preço Global e,
portanto, atendido ao requisito legal, consequentemente, opinando pela
continuidade do certame.
Fls. 322: Da análise de tais documentos e, em especial, da
planilha de composição de custos, verificou-se que o resultado da oferta da
empresa não é simples, inclusive, diante dos preços praticados em
determinados itens que não seguem aos preços mínimos fixados pelos
órgãos de controle; pelos valores indicados no que se refere aos custos de
pessoal; pelo valor unitário indicado para o serviço tipo 4 (Casa de
Acolhimento) que é idêntico aos demais serviços, embora, envolva
quantidade de beneficiados, quantidade de gêneros alimentícios e per
capita diversos e dias e horários de funcionamento totalmente diferentes; e
ainda o coeficiente de gestão indicado pela empresa recorrida.
Nesse passo, à adjudicação do objeto em favor da recorrida
parece temerosa diante da impossibilidade de interpretação clara e precisa
da oferta e da composição dos custos e, consequentemente, aferir sobre a
exequibilidade em caso de eventual contratação por referido preço.”
Feito tal panorama, cabe, primeiro, verificar a viabilidade
do mandado de segurança/existência de prova pré-constituída como
meio da empresa-apelante atingir sua pretensão-fim (homologação
do contratado, no bojo do Pregão Presencial de n.o 11/2018).
A meu ver, da análise de todas as alegações e
documentos, razão assiste à impetrante, por ter demonstrado ter
atendido aos requisitos exigidos pelo Edital, de forma objetiva.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000369-61.2019.8.26.0082 -Voto no 34.730
6
A apresentação do preço seguiu os moldes delineados
pelo edital, com preenchimento de propostas, apresentação de
estimativa de custos, etc. (itens 6 e 7 do edital).
Outrossim, como bem salientou em sua inicial e razões
recursais, apresentou tanto o preço total quanto o preço unitário por
tipo de serviço (custos para operacionalização dos serviços a serem
contratados, conforme estabelecido pelo edital), isto é, com encaixe
ao critério objetivo de julgamento consistente no menor preço global.
Assim,
não
vejo
como
justificada
a
atuação
administrativa de revogação da licitação.
Desta forma, constata-se que a hipótese retratada nos
autos prescinde de dilação probatória para a verificação do direito
líquido e certo violado por ato ilegal emanado de autoridade pública.
Como inclusive já sustentei na apreciação de efeito
suspensivo ao presente apelo e, também, quando do julgamento do
AI n° 2036616-76.2019, faltaram motivos claros, objetivos, concretos
e com lastro jurídico “que apontassem para efetiva inexequibilidade da
proposta então vencedora, podendo ocorrer, em caso de nova licitação,
prejuízo inarredável à requerente, com a consequente possibilidade de o
erário público ser comprometido com perdas e danos em razão desse novo
certame.” Mostrou-se, destarte, “precipitada a revogação do certame com
base em suposta inexequibilidade da proposta vencedora que não restou
devidamente comprovada, considerando que, caso confirmada a hipótese,
permanece a empresa sujeita às sanções administrativas e judiciais
cabíveis. Alegação de risco , ademais, para a Administração que não se
sustenta, sobretudo porque os serviços vêm sendo contratados por custo
maior àquele apresentado pela agravante.”
Em conclusão, da análise de todo processado e
compêndio documental, em específico das exigências previstas no
edital, não salta aos olhos a propalada inexequibilidade do preço,
nem desvantagem para a municipalidade de Iperó. A revogação do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000369-61.2019.8.26.0082 -Voto no 34.730
7
certame, ao contrário, não só feriu direito líquido e certo da
impetrante, mas teria atentado contra a economicidade dos
contratos públicos.
Há subjetividade e talvez excesso de formalismo da
Comissão/pregoeiro a impedir a melhor contratação para a
municipalidade, uma vez que o preço da impetrante era deveras
inferior do que dos demais concorrentes, mas, ao contrário do
sustentado por algumas destas não tão distante daquele indicado
pela segunda colocada (fls. 138/139).
De mais a mais, o ato administrativo fere diretamente o
princípio da motivação e da busca pela proposta mais vantajosa para
a Administração, escopo de todo o processo de licitação.
Cabe, ainda, acrescentar que, dentre as adições à LINDB
oriundas da Lei n° 13.655/18, previu-se, no artigo 20, a
impossibilidade de se proferir decisão com fundamento em valores
jurídicos abstratos e sem considerar as consequências práticas da
decisão, isto é, há o dever de indicar de modo expresso as
consequências jurídicas e administrativas, com possibilidade de
modular os efeitos da decisão sempre que se mostrar necessário, a
fim de não impor ônus ou perdas anormais ou excessivas.
Destarte, de rigor a reforma da r. sentença recorrida, a
fim de conceder a segurança.
Para efeito de eventual prequestionamento, importa
registrar que a presente decisão apreciou todas as questões postas
nos presentes recursos sem violar a Constituição Federal ou
qualquer lei infraconstitucional.
3. Ante todo o exposto, pelo meu voto, dou
provimento ao recurso.
Sidney Romano dos Reis
Relator